Tribunal: TJPA
Processo: 0101028-77.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0101028-77.2016.8.14.0133

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAIVISON GEOVANI SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO CLEISON SILVA DOS REMEDIOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0101028-77.2016.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUS/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: DAIVISON GEOVANI SILVA DE OLIVEIRA E MARCELO CLEISON SILVA DOS REMEDIOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0101028-77.2016.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUS/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: DAIVISON GEOVANI SILVA DE OLIVEIRA E MARCELO CLEISON SILVA DOS REMEDIOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu
DAIVISON GEOVANI SILVA DE OLIVEIRA E MARCELO CLEISON SILVA DOS REMEDIOS
da prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 12143724) que no dia 20 de fevereiro de 2016, os Apelados foram presos em flagrante delito na Rua Osvaldo Cruz, Bairro Aguas Lindas, no município de Ananindeua, no momento em que traziam consigo 01 (um) tablete grande pesando no total de 52 g (cinquenta e duas gramas) e mais 12 (doze) pequenos tabletes pesando no total 52 g (cinquenta e duas), ambos de substância vegetal Cannabis Sativa L., conhecida popularmente como “maconha’, conforme Laudo Toxicológico Provisório.

Em razão disso, no dia 21.08.2018 o Órgão Ministerial ofereceu denúncia contra DAIVISON GEOVANI SILVA DE OLIVEIRA e MARCELO CLEISON SILVA DOS REMEDIOS imputando-lhe a prática da conduta delituosa prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu os Apelados da sanção do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006 (Id n° 12143729), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 12143729) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-los.

Constam contrarrazões (Id nº 4683375 p. 1-6), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 12143730), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006,

pugnando pela reforma da decisão para que sejam condenados nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No presente caso, a
materialidade foi devidamente comprovada conforme Laudo Toxicológico, onde se constata a quantidade de drogas apreendidas e comprovação de que se trata de ‘MACONHA” (ID nº 12143717).

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que na colheita dos depoimentos prestados em Juízo pelo policial, verificou-se que não foram claras cm relação aos Apelados terem sido encontrados portando os entorpecentes descritos no Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos.

Em Juízo foi ouvido o policial Jorge Luiz Faro das Neves o qual declarou que se encontravam em diligências de rotina, após informações de um mototaxista, avistou os Apelados em atitude suspeita, ocasião em que foi dada ordem de parada, contudo, os mesmos continuaram percurso em uma motocicleta, mas caíram as proximidades da BR, momento em que DAIVISON ficou no chão e MARCELO continuou em fuga, jogando um embrulho no canteiro da referida rodovia. Após a captura de ambos, foi localizado o embrulho contendo o entorpecente, sendo que tal diligência foi efetivada junto com seu colega PM Maurício.

Já o policial Mauricio Oliveira Ramos, declarou que a droga estava acondicionada em um pacote maior enrolado em um papel laminado junto a papelotes pequenos.

Analisando a sentença recorrida, o magistrado assim decidiu:

Da análise dos autos, não se conclui se a substância entorpecente seria destinada ao comércio ou consumo próprio, vez que os Apelados não foram flagrados em ato de mercancia, bem como a quantidade apreendida era ínfima.

Assim, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento,
não é possível imputar a autoria do crime de tráfico
de substância entorpecente aos Apelados.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto, estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/06/2023